Tribunal: TJES
Processo: 5000589-65.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000589-65.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LIRIO BISPO
RECORRIDO: MG PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
JOSE LIRIO BISPO
contra a sentença proferida em
ID 3851331
, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial em relação a JOSE LIRIO BISPO em face de MG PARTICIPACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP e extingo esta fase do processo, com apreciação do mérito, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido inicial, pois, segundo sustenta, o fato descrito de estar o túmulo coberto de terro durante período de visitas, teria lhe causado danos morais que extrapola o mero aborrecimento.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte, e nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que a parte recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar procedente o pedido inicial, pois, segundo sustenta, o fato descrito de estar o túmulo coberto de terro durante período de visitas, teria lhe causado danos morais que extrapola o mero aborrecimento.

Como bem demonstrado e fundamentado em sentença, apesar da situação encontrado pelo recorrente, não se descreveu qualquer alegação de violação dos restos mortais ou do túmulo, mas apenas que estava coberto momentaneamente em razão da notória situação causada pela pandemia e a realização de convênio com o município em razão do alto número de óbito naquela período, tanto que situação narrada ocorreu no ano de 2020, situação que não caracterizara como ofensa aos direitos da personalidade da parte recorrente. Vejamos o trecho da sentença:

Contudo, a pretensão do autor não merece guarida, pois entendo que se está diante de mero dissabor ser alçado ao patamar de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundada aflição e angústia no espírito de quem a ela se dirige.

No presente caso, a aventada falha na prestação de serviço não pode, por si só, ser considerada fato capaz de ensejar dano moral indenizável, até porque os breves relatos narrados pela parte autora não dão conta a indicar graves abalados por ela sofridos.

Verifica-se que a parte autora não relatou violação dos restos mortais ou do túmulo, e sim fato momentâneo que logo fora resolvido pela ré, conforme comprovado nas fotos anexadas à peça de contestação.

Além do mais, a requerida comprovou que o túmulo da genitora do autor somente estava coberto de terra por caso fortuito, qual seja, alta demanda de enterros em virtude da pandemia vivenciada, tanto é que, como bem alerta a ré, o autor todo ano visita o túmulo de sua mãe, e não ressalta qualquer outro inconveniente acontecido anteriormente, corroborando assim que a alegação de que o acontecido se caracteriza num fato isolado, e justificável em decorrência da Pandemia Covid-19.

Assim, os fatos narrados não caracterizam dano moral, sendo que a decepção do autor se deu em razão de caso fortuito externo (pandemia), não havendo nexo causal com a ré (artigo 5º da Lei 14.046/20). Assim, a dinâmica apontada inicialmente comprova simples aborrecimento, dissabor comum, tolerável pela parte autora, sendo exagerada a condenação.

Dessa forma, considerando que os dissabores enfrentados não acarretam verdadeiro abalo psicológico ou reverberam negativamente nos direitos de personalidade, não há que se falar em indenização por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da causa, no entanto
suspende-se a exigibilidade
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9099/95 e artigo 98, §3º do CPC/15.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)